Tribunal: STF
Processo: HC 76102
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-25
Data de publicação: 1997-11-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PENA-
BASE EXASPERADA DE 9 ANOS DE RECLUSÃO, ACRESCIDA DE 6 ANOS POR DUAS
QUALIFICADORAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO-CRIME PELA NÃO
REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E PELA EXISTÊNCIA DE QUATRO
TESTEMUNHAS, DAS QUAIS APENAS UMA PRESENCIOU OS FATOS.
ORDEM DE HABEAS-CORPUS INDEFERIDA, MAS CONCEDIDA EX-
OFFÍCIO: GRAVAME PELAS QUALIFICADORAS DE 2/3, ACIMA DO MÁXIMO LEGAL
DE 1/2 (CP, art. 157, § 2º).
1. A não realização do exame de corpo de delito (CPP, art.
158) não implica em nulidade (CPP, art. 564, III, b, e do CPP)
quando o crime, pela forma como realizado, não deixa vestígios ou
quando estes desaparecerem (CPP, art. 167).
2. A quantidade de testemunhas que comparece em juízo não é
dado relevante para o convencimento do juiz, nem para atender pedido
de anulação do processo.
3. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.
4. Ordem de habeas-corpus concedida ex-offício (CPP, 654, §
2º, e RI-STF, art. 193, II) para anular a parte da sentença que
exasperou a pena, pela presença de duas qualificadoras, acima do
máximo legal, e determinar que outra seja lavrada, nesta parte,
dentro dos limites legais e devidamente fundamentada.